Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-50.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001657-50.2018
EMBARGANTES: IROTIDA VALÉRIA DA CONCEIÇÃO MOFATTO E OUTROS.
EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S. A.
Vistos.
Considerando a omissão reconhecida no julgamento do Resp no 1573798/MT (Id. 33866497), especificamente sobre o deferimento da assistência judiciária à alguns dos recorrentes, bem como em atenção ao demasiado tempo de tramitação do feito, determino sejam requisitadas informações do Juízo a quo sobre a existência de nova decisão que possibilitou o processamento na origem ou outra que prejudique análise destes aclaratórios em 2a instância.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR